Tribunal: TJPA
Processo: 0001865-59.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001865-59.2016.8.14.0090

APELANTE: JOACI DA COSTA PEREIRA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRAINHA

APELADO: VICO DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001865-59.2016.8.14.0090

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRAINHA

ADVOGADO: JOSE NEVES DOS SANTOS

APELADO: VICO DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: MARIA SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DO AUTOR – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 76 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Sem necessidade de maiores digressões sobre a temática processual envolvida, o Codex ao conceder prazo para a parte regularizar o vício de representação, não impõe quaisquer restrições ou condições em relação ao momento processual em que ocorrera a irregularidade, pois de maneira clara prescreve que
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
(Art. 76 do CPC/2015).

2. Assim, na forma do Art. 76 do Código de Processo Civil, caberia ao magistrado, antes de extinguir o feito, ter intimado a parte autora para, querendo constituir novo advogado

3. RECURSO PROVIDO A UNANIMIDADE. Anulada a sentença recorrida e demais decisões judiciais proferidas antes da intimação para a parte requerente regularizar a representação processual, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, intimando-se pessoalmente a parte autora para sanar o vício de representação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001865-59.2016.8.14.0090

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRAINHA

ADVOGADO: JOSE NEVES DOS SANTOS

APELADO: VICO DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: MARIA SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRAINHA, em face de sentença do juízo da Vara Única de Prainha, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de VICO DE SOUZA MIRANDA.

A presente Ação tem como objetivo a busca e apreensão de bens pertencentes ao Sindicato dos Servidores Público de Prainha que supostamente se encontram em poder do requerido que fora Presidente da referida corporação.

O requerido, por sua vez, interpôs Ação de Reconvenção em desfavor do autor/reconvindo.

O Juiz sentenciante julgou pela extinção da Ação Principal (ID 2622508 - Pág. 5-6), sob o fundamento de ausência de pressupostos de validade processual, na forma do Art. 485 IV do CPC/2015.

Ato seguinte, o Magistrado julgou pela procedência da Ação Reconvinte (ID 2622510 - Pág. 1-2).

Inconformado, o requerente interpôs o presente Apelo, sob a alegação de que o Magistrado não poderia ter extinguido a Ação sem análise do mérito, sob o argumento de irregularidade da representação da parte, sem antes promover a intimação para que o vício fosse sanado (ID 2622512 - Pág. 1-4).

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção integral da sentença (ID 2622513 - Pág. 1-4).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001865-59.2016.8.14.0090

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRAINHA

ADVOGADO: JOSE NEVES DOS SANTOS

APELADO: VICO DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: MARIA SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

In casu
, o Juiz sentenciante proferiu sentença de extinção do processo principal sem julgamento de mérito, sob o fundamento de impedimento do causídico (nomeação cargo comissionado neste Tribunal), na forma do art. 28, IV (EOAB); e, após ter citado o requerente/reconvindo (ID. 2622508 - Pág. 11) para contestar o pedido de reconvenção, decretou a revelia do autor, presumiu verdadeiros os fatos alegados e, em consequência, julgou pela procedência do pedido reconvinte.

A Sentença, da qual se busca anulação, julgou a Ação principal extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos de validade processual, tendo em vista o autor estar representado por advogado impedido de exercer a advocacia, na forma do Art. 28, IV do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pois de acordo com a Portaria 375/2016 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o causídico, Adilson Correa da Silva, foi nomeado no mês de janeiro de 2016 ao Cargo de Assessor de Juiz da Comarca de Chaves, tendo sido a Ação proposta quatro meses depois de assumir o cargo, ficando impedido de exercer a advocacia.

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades

IV - Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro (Art. 28, IV EOAB).

O autor/apelante alega que o Juiz não poderia ter extinto o processo sem resolução do mérito com base na ausência de representação processual sem que antes o magistrado promovesse a intimação para que o requerente tivesse oportunidade de sanar o vício.

Em observância da efetividade da prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, em detrimento da extinção do processo por deficiência dos pressupostos processuais. Assim, segundo o pressuposto basilar da primordialidade do mérito, o julgador deve priorizar a decisão meritória. Para isso, o artigo 76 do CPC/15, preconiza que "
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”.

Observa-se que o magistrado de piso não oportunizou à parte prazo para que sanasse o vício de representação por entender que a irregularidade não se deu no curso do processo, mas no início de sua formação, com o ingresso da petição inicial.

Sem necessidade de maiores digressões sobre a temática processual envolvida, o Codex ao conceder prazo para a parte regularizar o vício de representação, não impõe quaisquer restrições ou condições em relação ao momento processual em que ocorrera a irregularidade, pois de maneira esclarecedora prescreve que “
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”
(Art. 76 do CPC/2015).

Assim, na forma do Art. 76 do Código de Processo Civil, caberia ao magistrado, antes de extinguir o feito, ter intimado a parte autora para, querendo constituir novo advogado.

Tendo em vista não haver advogado, regularmente, constituído nos autos, a intimação deverá ser feita na
forma pessoal
. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.119.836/PR.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.119.836 - PR (2009/0015555-2) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : RUBENS PAVAN ADVOGADO : PAULO VINICIUS ACCIOLY CALDERARI DA ROSA E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO BANESTADO S/A ADVOGADO : MÁRCIO ROGÉRIO DEPOLLI E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS ATOS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa. Precedentes. 2. A intimação por órgão da imprensa oficial não tem o condão de validar o despacho proferido pelo juiz para a regularização do defeito, inclusive, para o efeito de tornar preclusa a oportunidade não observada pela parte interessada. (STJ - REsp: 1119836 PR 2009/0015555-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 06/03/2012).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DO AUTOR - OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC) INTELIGÊNCIA DO ART. 76, § 1º, I, CPC. - A irregularidade na representação processual do Autor, não sanada oportunamente, conduz à extinção da causa, sem resolução de mérito (arts. 485, IV, c/c o 76, § 1º, I, todos do CPC) (TJ-MG - AC: 10481140018435001 Patrocínio, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Ante o exposto, anulo a sentença recorrida e demais decisões judiciais proferidas antes da intimação para a parte requerente regularizar a representação processual, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, intimando-se pessoalmente a parte autora para sanar o vício de representação.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023